Tribunal: TJMT
Processo: 1020202-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020202-03.2020.8.11.0000 (id 81105496)
RECORRENTE: PEDRO CASTIGLIONI GUILHERME e OUTROS
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e KROTON EDUCACIONAL S/A
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1020202-03.2020.8.11.0000 (id 81112957)
RECORRENTE: PEDRO CASTIGLIONI GUILHERME e OUTROS
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e PEDRO CASTIGLIONI GUILHERME e OUTROS
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014563-46.2018.8.11.0041 (id –81105496).
Trata-se de Recurso Especial (id 81105496) interposto por PEDRO CASTIGLIONI GUILHERME e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, a qual manteve a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência, conforme ementa adiante destacada (id 70637499):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE REVISÃO DE VALORES EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – VALORES APRESENTADOS PELO AUTOR QUE COINCIDEM COM OS INDICADOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 5o da Lei 9.870/99 “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”.
Não prospera a pretensão de depósito em Juízo se os valores indicados pelo autor coincidem com os apresentados pela instituição de ensino, possibilitando a quitação direta com a Universidade.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1020202-03.2020.8.11.0000, Relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 11.12.2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 75357016.
Os recorrentes alegam violação aos artigos aos artigos aos artigos 11, 300, 489, §1o, IV e V, e 1.022, II, e parágrafo único II, todos do CPC, e art. 6o da Lei no 9.870/99, fulcrados nas seguintes teses:
(a) Negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o órgão fracionário não se manifestou sobre ponto de alta relevância para julgamento do litígio, o qual, caso observado, seria capaz de alterar o resultado da decisão, tendo em vista que “teria verificado que efetivamente as consequências da Pandemia do Covid-19 alteraram a forma de cumprimento dos contratos educacionais, mormente os relativos ao curso de medicina, porquanto ausente ausentes aulas presenciais, práticas, de laboratório e visitas a hospitais, tal como previsto nos contratos, fazendo jus o Recorrente Pedro Castiglioni, portanto, à pretendida antecipação de tutela, com o depósito das mensalidades discutidas, vedado o uso de coação para obter-se o seu pagamento e rematrícula; (id 81105496 - Pág. 20/21).
(b) Presença dos elementos previstos no artigo 300 do CPC, ressaltando que “se evidencia a probabilidade do direito pelos elementos constantes nos autos que são suficientes para comprovar a verossimilhança das alegações dos Recorrentes”. In casu “(i) a existência de relação contratual entre os demandantes; (ii) que o curso de Medicina teve a substituição das aulas presenciais para as aulas à distância; que houve (iii) a suspensão de todas as atividades práticas, e mesmo assim, (iv) as recorridas permaneceram cobrando as mensalidades no valor integral, acarretando, desequilíbrio contratual, prejuízos e onerosidade excessiva aos Recorrentes” (id 81105496 - Pág. 26).
(c) Quanto ao periculum in mora argumentam que se faz presente “na medida em que ao permanecerem inadimplentes com as mensalidades pretéritas e futuras terão suas rematrículas no semestre subsequente não autorizadas (ID. 81105496 - Pág. 27).
(d) Desrespeito ao artigo 6o da Lei 9.870/99 asseverando que o supracitado artigo “veda a imposição de penalidades de cunho pedagógico” tais como as sofridas por um dos recorrentes (impedimento de acesso ao conteúdo no portal, não realização de provas e impedimento à rematrícula) bem como, no caso, o suposto “inadimplemento” está vinculado à existência da PANDEMIA, em que os serviços educacionais contratados não estão sendo prestados como deveriam (ID 81105496)
Recurso tempestivo (id 81171952) e preparado (id 81397452).
Sem contrarrazões (id 86182475).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 80881965.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV, e V, e 1.022, II, e parágrafo único II, todos do CPC – ausência de omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, §1o, IV e V e 1.022, II, do CPC os recorrentes alegam que o acórdão recorrido não analisou a questão referente ao inadimplemento contratual face a pandemia do Covid -19, asseverando que foi devido a esta circunstância excepcional que postularam pela revisão do valor das mensalidades haja vista a impossibilidade de frequência das aulas práticas e o valor cobrado pela instituição de ensino permanecer o mesmo.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora esteve atenta à circunstância fática em questão, e se manifestou pelo indeferimento do pedido por não vislumbrar os requisitos do artigo 300 do CPC, como se observa da transcrição abaixo (id 66680968):
“Questionam, dentre outros pontos, a readequação das mensalidades e rematrículas; sobre o agravante Pedro, alegam que está sendo constrangido a efetuar o pagamento de mensalidades, cujos valores são questionados em razão da pandemia, mormente no que se refere a uma pretendida readequação em função de um novo modelo de ensino exclusivamente virtual, adotado a partir da pandemia da COVID-19, isto para conseguir efetuar suas provas e rematrícula; pugnaram pela concessão da antecipação de tutela, com a determinação de rematrícula do citado agravante.
Diante dos fatos apresentados, não há elementos suficientes para o provimento do recurso e reforma da decisão agravada. Isso porque, como consignado pela Magistrada, o agravante não apresentou com a petição inicial documentos que evidenciem a existência dos requisitos hábeis para a concessão da liminar, visto que se trata de uma Instituição de Ensino particular e ao negar a rematrícula de aluno inadimplente, está exercendo o regular exercício do direito e não há ato ilícito. (...)
Ademais, o agravante requereu a reconsideração no processo de origem e pugnou pela autorização de depósito em Juízo do valor referente à entrada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), (...), e mais sete parcelas iguais e sucessivas de R$ 7.039,64 (sete mil, trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), totalizando a importância de R$ 59.277,48 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), que é o valor em aberto, relativo às mensalidades vencidas até o mês de setembro/2020.
(...)
O que se extrai dos autos é que a agravada Unic concordou em receber os valores de forma parcelada e apresentou uma simulação dos débitos do agravante Pedro nos mesmos valores que ele pretende consignar em Juízo, de modo que não ficou evidente a probabilidade do direito e nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o agravante Pedro assinou confissão de dívida nos valores que pretende pagar e, além disso, consignou nas razões do recurso que pretende “depositar em Juízo o valor das mensalidades vencidas e vincendas, assim como o da rematrícula, cujos valores foram pagos às agravadas em face do indeferimento da pretendida tutela até o julgamento da Ação de Obrigação de Fazer”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e V e 1.022, II, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
2- Da violação aos artigos 300 do CPC e 6o da Lei no 9.870/99 – Súmula 735 do STF.
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso dos agravantes, ora recorrentes, que pretendiam deferimento de medida liminar para o especial fim reajustar (a menor) os valores das mensalidades do curso de medicina.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao aos artigos 300 do CPC e 6o da Lei 9.870/99, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1020202-03.2020.8.11.0000 (id 81112957).
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 81112957) interposto por PEDRO CASTIGLIONI GUILHERME e OUTROS com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, a qual manteve a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência, conforme ementa adiante destacada (id 70637499):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE REVISÃO DE VALORES EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – VALORES APRESENTADOS PELO AUTOR QUE COINCIDEM COM OS INDICADOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 5o da Lei 9.870/99 “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”.
Não prospera a pretensão de depósito em Juízo se os valores indicados pelo autor coincidem com os apresentados pela instituição de ensino, possibilitando a quitação direta com a Universidade.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1020202-03.2020.8.11.0000, Relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 11.12.2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 75357016.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, LIV, LV, 93, IX, 6o e 209 todos da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão judicial não foi fundamentada bem como “a educação é direito social, cuja avaliação de qualidade deve ser feita pelo Poder Público, a que os Recorrentes fazem jus, independentemente de se cuidar de instituição privada ou pública a ministrá-lo (id 81112957 – pg.09)”.
Recurso tempestivo (id 81171960) e preparado (81589953).
A recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (id 79319653);
Sem contrarrazões (id 86182475).
É o relatório.
Decido.
3- Da sistemática de repercussão geral - Violação ao artigo 93 inciso IX da CF – TEMA 339.
Os recorrentes pretendem a anulação do julgado, em especial por entenderem que o acordão recorrido padece de fundamentação.
Asseveram que a Câmara não mencionou o atual cenário de pandemia como causa determinante para a inadimplência dos recorrentes, bem como para o pedido de reajuste de mensalidades do curso de medicina, tendo em vista que as aulas práticas estão suspensas e a universidade cobra pelo valor integral, como se ministradas fossem.
A temática foi afetada ao sistema de repercussão geral (TEMA 339,) no qual se fixou a seguinte tese:
Ementa - Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. AI 791292 QO-RG Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Publicação: 13/08/2010.
Em análise da decisão objurgada, observa-se que está fundamentada. Houve menção da controvérsia, em especial do fato (constantes na ementa e no relatório do julgado) quanto a ciência de que pedido o de reajuste das mensalidades se deu pelo estado pandêmico que assola o mundo.
Há também explicação precisa das razões que levaram a corte a entender pela inexistência dos requisitos autorizadores da Tutela de Urgência, conforme se observa dos seguintes trechos:
“Questionam, dentre outros pontos, a readequação das mensalidades e rematrículas; sobre o agravante Pedro, alegam que está sendo constrangido a efetuar o pagamento de mensalidades, cujos valores são questionados em razão da pandemia, mormente no que se refere a uma pretendida readequação em função de um novo modelo de ensino exclusivamente virtual, adotado a partir da pandemia da COVID-19, isto para conseguir efetuar suas provas e rematrícula; pugnaram pela concessão da antecipação de tutela, com a determinação de rematrícula do citado agravante.
Diante dos fatos apresentados, não há elementos suficientes para o provimento do recurso e reforma da decisão agravada. Isso porque, como consignado pela Magistrada, o agravante não apresentou com a petição inicial documentos que evidenciem a existência dos requisitos hábeis para a concessão da liminar, visto que se trata de uma Instituição de Ensino particular e ao negar a rematrícula de aluno inadimplente, está exercendo o regular exercício do direito e não há ato ilícito. (...)
O que se extrai dos autos é que a agravada Unic concordou em receber os valores de forma parcelada e apresentou uma simulação dos débitos do agravante Pedro nos mesmos valores que ele pretende consignar em Juízo, de modo que não ficou evidente a probabilidade do direito e nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o agravante Pedro assinou confissão de dívida nos valores que pretende pagar e, além disso, consignou nas razões do recurso que pretende “depositar em Juízo o valor das mensalidades vencidas e vincendas, assim como o da rematrícula, cujos valores foram pagos às agravadas em face do indeferimento da pretendida tutela até o julgamento da Ação de Obrigação de Fazer”. (grifei).
Diante destas razões, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1030 inciso I, alínea “a” do CPC.
4- Da violação ao artigo 5o LIV e LV- inexistência de repercussão geral (Tema 660)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se afirmação de contrariedade aos princípios processuais da equidade, imparcialidade, proporcionalidade e razoabilidade, haja vista o órgão fracionário ter considerado ato lícito a recusa à rematrícula do Recorrente Pedro Castiglioni Guilherme, princípios esse que emanam, conforme argumentação do recorrente, diretamente das garantias constitucionais da ampla defesa, devido processo legal e contraditório (art. 5o, LIV, LV da CF).
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes qualificados quanto ao ponto impugnado.
5- Da violação ao artigo 209 da CF - ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1o.12.2011. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5o da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária deste Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 855302 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se afirmação de que a decisão fere o direito fundamental a educação (art.209 da CF).
No entanto, para o exame dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o artigo 6o da Lei 9870/99, caracterizando-se ofensa meramente reflexa à Constituição da República.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o Recurso Especial. Com fundamento no art. 1.030, I, “a”, (Temas 339/660 STF) do mesmo diploma processual, nego seguimento ao Recurso Extraordinário. Quanto ao mais, inadmito o Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1030 inciso V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça